Tribunal: STF
Processo: HC 248817
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-14
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTE. IMPETRAÇÃO 
CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. TRÂNSITO EM JULGADO ANTES DA IMPETRAÇÃO. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO: REEXAME DE PROVA. DOSIMETRIA E REGIME PRISIONAL: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 13.11.2024, por Jonymar Vasconcelos, em benefício de Walace Luiz da Silva, contra decisão do Relator do Habeas Corpus n. 932.821/RJ no Superior Tribunal de Justiça, Ministro Messod Azulay Neto, pela qual, em 30.10.2024, não conhecida a impetração.



O caso



    2. Consta dos autos que o paciente foi flagrado, juntamente com corréu, em “conhecido ponto de venda de entorpecentes dominado pela Facção Comando Vermelho”, com rádios transmissores e “938g (novecentos e trinta e oito gramas) de Cannabis Sativa L. (Maconha), distribuídos em 459 (quatrocentos e cinquenta e nove) pequenos sacos de plástico incolor e de cor vermelha, e 178 (cento e setenta e oito) unidades de tamanhos variados envoltas em filme plástico incolor; 87g (oitenta e sete gramas), de Cocaína, acondicionados em 105 (cento e cinco) pequenos frascos do tipo ‘eppendorf’; 52g (cinquenta e dois gramas) de ‘CRACK’ embalados em 387 (trezentos e oitenta e sete) pequenos sacos de plástico” (fl. 2, doc. 7), sendo denunciado por tráfico e associação para o tráfico de entorpecentes (caput dos arts. 33 e 35 da Lei 
n. 11.343/2006). 



    3. Em 6.2.2020, sobreveio sentença absolutória do paciente (doc. 8), reformada pelo Tribunal de Justiça fluminense, que, em 5.4.2021, deu provimento ao apelo da acusação, condenando-o à pena de oito anos de reclusão, em regime fechado, pelos crimes de tráfico e associação para o tráfico de entorpecentes (doc. 9).



    4. Com o trânsito em julgado da condenação, impetrou-se o Habeas Corpus n. 932.821/RJ no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido, em 30.10.2024, pelo Relator, Ministro Messod Azulay Neto. Tem-se na decisão:



    “Na presente impetração, a defesa busca: i) a absolvição do paciente; ii) a aplicação do tráfico privilegiado; e iii) a fixação do regime inicial aberto. Sobre a controvérsia, o acórdão impugnado assim se pronunciou (fls. 27-36): (...)



    Com efeito, ocorrendo o trânsito em julgado de decisão condenatória nas instâncias de origem, não é dado à parte optar pela impetração de writ nesta instância superior, uma vez que a competência do Superior Tribunal de Justiça, prevista no artigo 105, I, ‘e’, da Constituição Federal, restringe-se ao processamento e julgamento de revisões criminais de seus próprios julgados. 



    Na hipótese em apreço, o presente writ foi impetrado contra acórdão do Tribunal de origem já transitado em julgado (em consulta ao sítio eletrônico da Corte originária). Diante dessa situação, não deve ser conhecido o presente habeas corpus, porquanto fora manejado como substitutivo de revisão criminal. 



    Anoto que não há, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, julgamento de mérito passível de revisão criminal em relação a essa condenação. Nessa linha: (...)



    Cito, também, a orientação do Supremo Tribunal Federal: AgRg no HC n. 134.691/RJ, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 1º/8/2018; AgRg no HC n. 144.323/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 30/8/2017; e HC 
n. 199.284/SP, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 16/8/2021. 



    Demais a mais, ‘a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – STJ, em respeito à segurança jurídica e a lealdade processual, tem se orientado no sentido de que mesmo as nulidades denominadas absolutas, ou qualquer outra falha ocorrida no acórdão impugnado, também devem ser arguidas em momento oportuno, sujeitando-se à preclusão temporal’ (AgRg no HC 690.070/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 25/10/2021). 



    De todo modo, não verifico, no acórdão impugnado, nenhuma teratologia ou coação ilegal que autorize a concessão da ordem nos termos do parágrafo 2º do artigo 654 do Código de Processo Penal. 



    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus” (doc. 7).



    5. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus. Reiteram-se nesta ação as pretensões suscitadas na impetração no Superior Tribunal de Justiça, referentes à absolvição do paciente, à aplicação do tráfico privilegiado e à fixação do regime inicial aberto.



    Insiste o impetrante em que, “finda a Instrução Criminal, não logrou êxito o Ministério Público em comprovar que a prática narrada em sua peça acusatória teria sido praticada pelo paciente”. Assim, “não há prova concreta nos autos de que o paciente tenha praticado o crime descrito na peça acusatória, e NÃO HAVENDO PROVA DE AUTORIA E MATERIALIDADE no sentido de ter sido o acusado o autor do fato descrito na r. denúncia, o caminho mais seguro é o da ABSOLVIÇÃO com base no artigo 386, inciso VII do Código Penal”.



    Alega que a pena deveria ter sido aplicada no mínimo legal, pois o paciente “é RÉU PRIMÁRIO, DETENTOR DE BONS ANTECEDENTES E POSSUI RESIDÊNCIA FIXA, conforme comprova a documentação em anexo, ostentando favoravelmente os requisitos do artigo 59 do Código Penal”.



    Sustenta que deveria ter sido fixado o regime semiaberto, consideradas as circunstâncias judiciais e a pena de oito anos imposta. 



    Tem-se como requerimento e pedido:



    “Por todo o exposto, requer a essa Egrégia Corte seja concedida liminarmente a ordem, para: 



    I - ABSOLVER O PACIENTE nos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06, haja vista a inexistência de provas com fulcro no artigo 386, VII DO CPP c/c Princípio do IN DUBIO PRO REO; Por critério de praxe acerca de pleito subsidiário, mesmo acreditando na emissão de um decreto de nulidade ou de absolvição do acusado pelos Eminentes Julgadores, requer, subsidiariamente: 



    II - Aplicação da Reprimenda Penal em seu mínimo legal em observância ao Artigo 59 do CP; 



    III - A fixação do regime inicial SEMIABERTO para cumprimento de pena, observando-se a cabível detração na forma do artigo 387 parágrafo 2º do CPP, eis que o estabelecido no parágrafo 3º do Artigo 33 do CP, somado aos requisitos preenchidos pelo paciente em observância ao Artigo 59 do CP, no caso concreto, direciona para a possibilidade do mesmo receber a condenação em um regime prisional menos severo”. 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisão do Ministro Messod Azulay Neto, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual não conhecido o Habeas Corpus n. 932.821/RJ. 



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018). Confira-se também este julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O habeas corpus impetrado neste Supremo Tribunal se volta contra decisão monocrática do Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, no Habeas Corpus n. 472.658. Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, a não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por este Supremo Tribunal] (HC n. 120.259-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.2.2014). 2. Inexistência de nulidade. Agravante acompanhado pela sua Defesa, na pessoa do Dr. Vinícius Coutinho de Oliveira (fl. 2, vol. 3), na sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri realizada na origem, tendo reiterado o mandato conferido ao defensor na interposição da apelação (doc. 15). Não demonstração do efetivo prejuízo ao exercício do direito de defesa do agravante, sem o que não se decreta nulidade no processo penal, em atenção ao princípio do pas de nullité sans grief, corolário da natureza instrumental do processo. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 164.535-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.4.2020).



    Há, ainda, outros óbices processuais ao prosseguimento da impetração.



    8. Consta no acórdão impugnado que a condenação do paciente, na ação penal objeto deste habeas corpus, transitou em julgado antes da presente impetração.



    Este Supremo Tribunal consolidou orientação jurisprudencial de inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 NO PERCENTUAL INTERMEDIÁRIO DE 1/2 COM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA: NATUREZA, QUANTIDADE E QUALIDADE DA DROGA. JUSTIFICATIVA IDÔNEA PARA AGRAVAMENTO DO REGIME INICIAL E VEDAÇÃO À SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 189.773-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.10.2020)”.



    “PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM HABEAS CORPUS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, tendo em vista a pretensão da parte recorrente em ver reformada a decisão impugnada. 2. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: 
HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; 
HC 91.711, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia. 3. Na situação concreta não se verifica teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 154.106-ED, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2018).



    Confiram-se também, por exemplo, estes julgados: HC n. 137.153-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 16.11.2018; HC n. 161.267-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 15.10.2018; HC n. 135.239-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 17.9.2018.



    9. Parece ser intenção da defesa promover a revisão da condenação do paciente, suscitando teses não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sendo incabível sua apreciação per saltum, com supressão de instância, até mesmo para evitar-se eventual prejuízo ao paciente em caso de denegação da ordem por este Supremo Tribunal.



    10. Registre-se, ademais, que a pretendida absolvição do paciente, assim como o exame sobre as demais nulidades suscitadas, demonstram a intenção de promover-se o reexame do acervo probatório da ação penal. Para rever a conclusão das instâncias antecedentes, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas 
(art. 33,caput, da Lei nº 11.343/06). Prisão em flagrante convertida em preventiva. Alegada ausência de justa causa para ação penal. Persecução baseada em suposta prova ilícita obtida mediante invasão de domicílio do agravante, à míngua de autorização judicial. Flagrante de crime permanente. Dispensabilidade de mandado de busca e apreensão. Fundadas razões para realização de procedimento policial. Precedentes. Ausente constrangimento ilegal flagrante. Reexame de fatos e provas para afastar a regularidade do ingresso dos policiais no domicílio do paciente firmada pelas instâncias antecedentes. Inviabilidade na via eleita. Regimental não provido” (HC n. 208.069-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 15.3.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INVIOLABILIDADE DOMICILIAR. FLAGRANTE CONFIGURADO. CONTROVÉRSIA ACERCA DA AUTORIZAÇÃO DO PACIENTE PARA ENTRADA DOS POLICIAIS EM DOMICÍLIO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. (…) APREENSÃO DE ACENTUADA QUANTIDADE DE DROGA. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL. (...) 1. A Constituição Federal estabelece que a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, ainda, durante o dia, por determinação judicial. 2. O Supremo Tribunal Federal já decidiu que mesmo sendo a casa o asilo inviolável do indivíduo, não pode ser transformado em garantia de impunidade de crimes, que em seu interior se praticam. (…) As instâncias antecedentes assentaram que houve razões suficientes para a entrada dos agentes policiais e o ingresso no local foi franqueado pelo Paciente. Para se agasalhar a tese defensiva, seria indispensável o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual. Precedentes” (HC n. 192.110-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 25.11.2020).



    11. Pelos documentos juntados e consideradas as circunstâncias do caso, não há excepcionalidade a demonstrar ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada a justificar a concessão da ordem de ofício. 



    12. Pela pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal, “a dosimetria da pena e os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização não são passíveis de aferição em habeas corpus por necessitar reexame de provas” (RHC n. 121.524, de minha minha relatoria, DJ 22.5.2014). 



    13. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade ou teratologia, é de se anotar que o paciente foi preso em flagrante, juntamente com outro acusado, na posse de rádios transmissores e “938g (novecentos e trinta e oito gramas) de Cannabis Sativa L. (Maconha), distribuídos em 459 (quatrocentos e cinquenta e nove) pequenos sacos de plástico incolor e de cor vermelha, e 178 (cento e setenta e oito) unidades de tamanhos variados envoltas em filme plástico incolor; 87g (oitenta e sete gramas), de Cocaína, acondicionados em 105 (cento e cinco) pequenos frascos do tipo ‘eppendorf’; 52g (cinquenta e dois gramas) de ‘CRACK’ embalados em 387 (trezentos e oitenta e sete) pequenos sacos de plástico” (fl. 2, doc. 7). 



    Na prova produzida no processo e apreciada pelas instâncias ordinárias, revelou-se que o acusado estava associado de forma estável e permanente para o tráfico ilícito das drogas, tendo sido flagrado em local de traficância controlado pela facção criminosa Comando Vermelho, tendo o Tribunal fluminense consignado, quanto à dosimetria da pena:



    “Quanto ao réu Wallace, referente ao delito de tráfico de drogas, constata-se que a quantidade e variedade das drogas apreendidas (938g de maconha, 87g de cocaína e 52g de crack) justificam a majoração da pena base na fração de 1/6 (um sexto), para 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias multa. 



    No tocante ao crime de associação para o tráfico, considerando a quantidade e variedade das drogas apreendidas e o fato de estar associado à uma grande facção criminosa, justificam a exasperação da pena base na fração de 1/5 (um quinto), para 3 (três) anos, 7 (sete) meses e 6 (seis) dias de reclusão e 840 (oitocentos e quarenta) dias multa. 



    Na segunda fase, deve ser reconhecida a atenuante da menoridade, em favor de Wallace, devendo as penas base de ambos os crimes serem reduzidas na fração de 1/6 (um sexto) para o mínimo legal. 



    Diante da ausência de causas de aumento e diminuição de pena, a sanção penal do réu Wallace deve ser fixada em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias multa para o delito de tráfico de drogas e 3 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias multa para o crime de associação para o tráfico.



    Em concurso material, a reprimenda final do acusado Wallace deve ser estabelecida em 8 (oito) anos de reclusão e pagamento de 1200 (mil e duzentos) dias multa” (fls. 17-18, doc. 9).



    14. Não se comprova, na espécie, flagrante ilegalidade ou desproporção pela majoração na pena-base imposta ao paciente de 
um sexto da pena pelo crime de tráfico e de um quinto pelo crime de associação, justificada no acórdão condenatório não somente em razão da quantidade e variedade de drogas apreendidas como também pelo “fato de estar associado a uma grande facção criminosa” (fl. 17, doc. 9).



    Rever a conclusão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro exigiria reexame das circunstâncias fático-probatórias comprovadas pela instrução que levaram à formação da convicção daquele órgão julgador, procedimento incabível em habeas corpus. 



    15. Tem-se no acórdão do Tribunal de origem, sobre a fixação do regime fechado:



    “Quanto ao regime prisional, diante das circunstâncias do caso concreto, com a apreensão de expressiva quantidade e variedade de entorpecentes e o fato dos réus estarem associados à uma grande facção criminosa, deve ser fixado o regime inicial fechado, em desfavor de ambos os acusados, pois afigura-se o mais adequado para atender a finalidade da pena, cujos aspectos repressivos e preventivos ficariam sem efeitos na hipótese de um regime mais brando, ante a possibilidade de não serem suficientemente intimidados a não mais delinquirem” (fls. 18-19, doc. 9). 



    16. Verifica-se, portanto, que, ao fixar o regime prisional, o Tribunal fluminense firmou o convencimento pelo conjunto probatório dos autos, considerando, além da gravidade em concreto dos dois delitos praticados, que a quantidade, qualidade e variedade das drogas apreendidas (expressamente mencionadas na terceira fase da dosagem da reprimenda) e a ligação com grande fação criminosa demonstravam a insuficiência do regime semiaberto para a finalidade da pena de oito anos que foi imposta. 



    17. O regime inicial de cumprimento de pena deve observar o disposto no § 3º do art. 33 do Código Penal e, nos casos que envolvam comércio ilícito de entorpecentes, a norma específica prevista no art. 42 da Lei n. 11.343/2006, que, expressamente, remete às circunstâncias do crime e à natureza e à quantidade da droga (valoradas negativamente na condenação). Nesse sentido a jurisprudência deste Supremo Tribunal, por exemplo:



    “PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO. QUANTUM DA PENA COMPATÍVEL COM REGIME MAIS BRANDO. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA UTILIZADOS PARA CALIBRAR O GRAU DE REDUÇÃO DA PENA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO E PARA IMPOR REGIME PRISIONAL MAIS RIGOROSO. POSSIBILIDADE. 1. À luz do 
art. 33, § 3º, do Código Penal, a jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que a imposição do regime inicial de cumprimento da pena não decorre somente do quantum da reprimenda, mas também das circunstâncias judiciais (CP, art. 59). No crime de tráfico de drogas, podem ser levadas em consideração, como critério adicional na fixação das penas, a natureza e a quantidade da substância ou do produto (Lei 11.343/2006, art. 42). 2. Assim, independentemente do momento em que os vetores referentes à quantidade e à natureza da droga forem utilizados para dosar a reprimenda (na pena-base ou na escolha da fração de redução do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006), tais circunstâncias revelam-se idôneas para imprimir maior rigor na seleção do regime prisional, dado o óbice intransponível ao julgador de considerá-los de forma cumulativa (HC 112.776/MS, Rel. Min. Teori Zavascki, Pleno, Dje 30/10/2014). 3. No caso, a imposição do regime prisional inicial foi motivada pelo volume e pela variedade de drogas apreendidas, circunstâncias igualmente sopesadas negativamente quando da dosagem da fração da minorante prevista do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06. A sanção penal, portanto, está revestida dos predicados de logicidade, harmonia e proporcionalidade com os 
dados empíricos apresentados. 4. Habeas corpus denegado” (HC 
n. 136.818-AgR/SP, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 13.12.2016).



    “HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. DOSIMETRIA. PRETENDIDA APLICAÇÃO DO REDUTOR PREVISTO NO § 4º DO ART. 33 DA LEI 
N. 11.343/2006. INVIABILIDADE. DEDICAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS. REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO” (HC n. 210.340, de minha relatoria, DJe 15.2.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. REGIME INICIAL SEMIABERTO. QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS APREEENDIDAS. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. REVISÃO DE CRITÉRIOS DE ÍNDOLE SUBJETIVA. VIA INADEQUADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 197.370-AgR/SP, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 15.3.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. REDUTOR REFERENTE AO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. FRAÇÃO DE METADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO FIXADO COM BASE NA NATUREZA E NA VARIEDADE DAS SUBSTÂNCIAS APREENDIDAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 5. A quantidade e a natureza da droga apreendida justificam a fixação de regime inicial mais gravoso, nos termos do art. 42 da 
Lei 11.343/2006. Precedentes. 6. Agravo regimental desprovido” 
(HC n. 180.641-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 23.2.2021)



    “Habeas corpus. Penal. Tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06). Condenação transitada em julgado. Manejo do writ como sucedâneo de revisão criminal. Objetivo: redimensionar a pena e o regime prisional. Descabimento. Precedentes. Inexistência de flagrante ilegalidade, teratologia ou abuso de poder a justificar a concessão do writ. Pena-base. Majoração. (...) Impossibilidade de se glosar essa conclusão em sede de habeas corpus. Regime inicial fechado. Fixação com base no art. 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90, cuja inconstitucionalidade foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Invocação, em acréscimo, da quantidade e natureza da droga, bem como das circunstâncias de sua apreensão. Fundamentação, por si só, para tanto idônea. Bis in idem inocorrente. Inteligência do art. 33, 
§ 3º, do Código Penal e do art. 42 da Lei nº 11.343/06. Habeas corpus do qual não se conhece. 1. É pacífico, no Supremo Tribunal Federal, o entendimento de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (RHC nº 114.890/RS, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 8/8/13). (…) 
8. Impossibilidade, ademais, de manejo do habeas corpus para revolver o conjunto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam a conclusão das instâncias ordinárias de que o paciente se dedicava a atividades criminosas. Precedentes. (...) 11. O regime inicial de cumprimento de pena deve observar o disposto no art. 33, § 3º, do Código Penal, e no art. 42 da Lei nº 11.343/06, que expressamente remetem às circunstâncias do crime (art. 59, CP) e à natureza e à quantidade da droga. 12. Logo, não há que se falar em 
bis in idem na valoração negativa desses mesmos vetores na majoração da pena-base e na fixação do regime prisional mais gravoso. Precedentes. 13. Habeas corpus do qual não se conhece” (HC 
n. 132.904, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 11.10.2016)



    18. Afastado, portanto, o alegado manifesto constrangimento ilegal na condenação, não se mostra possível, nos estritos limites do habeas corpus, a pretensa revisão da condenação.



    19. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    20. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada, por óbvio, a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de novembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora